Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717664-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CANDIDA LEOPOLDINO RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme se verifica dos autos, em mandado de segurança n. 71734-DF, interposto contra o acórdão de ID 46008022, prolatado por esta Câmara Cível, para conceder a segurança e reconhecer o direito da recorrente/impetrante "à complementação do crédito dotado de superpreferência, na forma do art. 102, § 2°, do ADCT, com base nos limites estabelecidos pela Lei Distrital n. 6.618/2020." (ID 52984758, p. 11/16), foi dado provimento ao recurso ordinário Assim, a despeito da cessão de crédito noticiada por meio do Ofício n. 1686/COORPRE (ID 45826075), dê-se ciência à autoridade coatora (Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE), acerca da decisão do STJ, acima referida, juntando-se a respectiva certidão de trânsito (ID 52984758, p. 24). Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora